Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704614-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTANNA VIEIRA, ANA JUSSARA CARNEIRO SANTANA, ANA UYARA CARNEIRO DE SANT ANNA, ANA THEREZA CARNEIRO DE SANT ANNA, MARIA ELISA CARNEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: GIORDANO GARCIA LEAO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SETEMBRINO EMERY DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA SANT’ANNA VIEIRA, ANA JUSSARA CARNEIRO SANT’ANA, ANA THEREZA CARNEIRO DE SANT’ANNA, ANA UYARA CARNEIRO DE SANT’ANNA, MARIA ELISA CARNEIRO DE SANT’ANNA (executadas) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0025688-29.1999.8.07.0001) ajuizada por GIORDANO GARCIA LEÃO (exequente), indeferiu pedido de declaração de ineficácia da cessão de crédito e de baixa da penhora (ID 79935747, dos autos de origem). Em face daquela decisão foram opostos embargos de declaração, considerados intempestivos (ID 83470801, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23288193), as agravantes narram que a dívida perseguida na origem era, inicialmente, devida a BERNARDINO CUSTODIO. Aduzem que, em 06/09/2018, por escritura pública de cessão de direitos, BERNARDINO cedeu seu crédito a GIORDANO GARCIA LEÃO, no valor total da dívida, à época calculado em R$249.415,01. Sustentam que o agravado não notificou os devedores quanto à cessão do crédito, conforme determina o artigo 290, do Código Civil. Apontam que, ao relatar a ausência de notificação ao Juízo de origem, este determinou a suspensão de hasta pública anteriormente designada, até que fossem sanadas possíveis irregularidades, oportunidade em que intimou o credor para informar se havia procedido com a notificação. Enfatizam que, sem a referida notificação, o credor não poderia ingressar em Juízo. Destacam que a cessão de crédito se deu em 06/09/2018 e que foi juntada aos autos apenas em 28/02/2020, o que torna inadmissível a sucessão processual. Argumentam, ainda, que, além do agravado não ter procedido com a notificação, a sucessão processual se deu diretamente, sem que os devedores/agravantes fossem intimados para manifestação. Defendem que esse contexto torna ineficaz a cessão de crédito em favor de GIORDANO. Ressaltam a necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista a exigência estabelecida pelo artigo 290, do Código Civil. Asseveram que a lei, ao exigir a notificação ao devedor, o faz com o objetivo de vinculá-lo ao negócio jurídico denominado cessão de crédito e que, caso o cedido não seja notificado, a cessão é ineficaz em relação a ele. Insurgem-se, ainda, quanto ao deferimento do pedido de penhora e de leilão do imóvel situado na SQS 305, bloco C, apartamento 105, Asa Sul – Brasília/DF, tendo em vista que o agravado não ingressou adequadamente no feito. Transcrevem o teor dos artigos 108 e 109, do Código de Processo Civil. Pedem a reforma da decisão agravada, para reconhecer a irregularidade processual da sucessão do agravado/cessionário e que seja anulada a hasta pública deferida. Preparo comprovado (ID 23288176). Contrarrazões apresentadas. O agravado requer o não conhecimento do recurso, ante o decurso de prazo sem recurso contra a decisão que deferiu a sua inclusão nos autos de origem. Despacho de ID 24106983, que intimou as agravantes quanto à preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo agravado. Petição de ID 24534800, na qual as agravantes esclarecem a tempestividade e cabimento do recurso. Na oportunidade, postularam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho de ID 24607015, que determinou vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 24754449, requerendo vista posterior dos autos. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigno que o recurso merece conhecimento, tendo em vista que, em consulta ao PJE da 1a instância, é possível verificar que as agravantes somente tiveram ciência da decisão proferida no dia 18/03/2020 no dia 04/05/2020 e, tempestivamente, apresentaram, no Juízo de origem, a petição de ID 62597262, quando sobreveio a sucessão de fatos que resultaram na decisão agravada. Superada a preliminar de não conhecimento, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deduzido na petição de ID 24534800. Dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Contudo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando, na origem, de ação de execução, deve ser observada a regra estabelecida pelo artigo 778, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece, de forma clara, que poderá promover a execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, sendo que tal sucessão independe do consentimento do executado. É de se notar que, a rigor, a cessão de crédito se deu de forma regular, uma vez que consta nos autos de origem a escritura pública de cessão de direitos, firmada entre BERNARDINO e GIORDANO (ID 57784462). Destarte, ao menos neste exame sumário das razões recursais, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, decerto que a regra prevista no artigo 109, § b1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a substituição/sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária, é aplicável somente ao processo de conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator